Tribunal: TJDFT
Processo: 0702462-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATIVIDADE EMPRESARIAL. FOMENTO DE EXCURSÕES RELIGIOSAS. MÁQUINA DE CARTÃO. DEMORA NA ENTREGA DO OBJETO PELO CONDOMÍNIOO. PREJUÍZO FINANCEIRO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INDEVIDA INDENIZAÇÃO, POR LUCROS CESSANTES.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora/recorrente de ser ressarcida pelos prejuízos advindos da demora na entrega de uma máquina de cartão, que utiliza para efetuar transações relacionadas às suas atividades empresariais. Em suas razões, aduz que a situação relatada nos autos não se confunde com o risco do negócio, tendo sido o prejuízo consumado decorrente, única e exclusivamente, da negligência do condomínio na entrega de sua encomenda.
2. Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte autora exerceu atividade empresarial, relacionada à realização de excursões religiosas, entre os anos de 2016 a 2018. Para tanto, utilizou-se de máquina de cartão para recebimento das vendas efetuadas. No entanto, no ano de 2018, precisou substituí-la, tendo recebido com atraso pelo condomínio, em decorrência de inconsistências nos dados da correspondência.
3. A despeito das alegações da autora/recorrente, não é possível atribuir o decréscimo no número das vendas pelo atraso na entrega da nova máquina de cartão, uma vez que o recebimento dos valores de eventuais vendas pelo diminuto lapso temporal (cinco dias “retido” no condomínio) poderia ter sido obtido por meio diverso. Não obstante, extrai-se dos documentos de IDs 22035207, 22035208 e 22035559 que, desde 2018, houve uma diminuição do número de passageiros, de modo a corroborar que o simples fato do atraso não foi fator preponderante para o decréscimo de passageiros, na excursão.
4.Desse modo, não demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, ônus de que não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC), não se há de falar em indenização, por lucros cessantes.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.